Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-06.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCD. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ROL DO ART. 1.022, I A III, DO CPC. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, consagrado no ARE 1169127 / DF, admite-se, no arrolamento sumário, a homologação de partilha e a expedição do respectivo formal sem o recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD, procedendo-se à intimação da Fazenda Pública somente após o lançamento administrativo dos tributos incidentes.

2. Inadmissível a condenação de ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, por força da negativa de repercussão geral ao tema, consoante o RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito.

3. Desde que se fundamente no acervo probatório validamente acostado, a convicção do magistrado não se circunscreve aos argumentos apresentados pelas partes, por força do art. 371 do CPC/2015.

4. A inexistência dos vícios constantes do rol do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil importa na rejeição dos embargos declaratórios.

5. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação e, por esse motivo, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

6. Embargos não providos.